Tribunal: TJSP
Processo: 2345295-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA – Sucessão processual – Preenchimento dos requisitos legais para a hipótese dos autos – Comparecimento espontâneo da parte que supre eventual irregularidade, a exemplo do ato citatório – CPC, art. 239, § 1o. RECURSO DESPROVIDO.